Tribunal: STF
Processo: AI 677993
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão que
   provê agravo de instrumento regular, para conversão em recurso
   extraordinário. Decisão que não implica admissibilidade deste,
   nem pré-juízo sobre suas razões. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. O mero provimento a agravo de instrumento
   para subida e exame de recurso extraordinário não implica
   admissibilidade deste, nem pré-juízo sobre suas razões.